Tribunal: TJES
Processo: 5000015-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000015-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: H. G. L. D. A.
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5000015-50.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE:
UNIMED
VITÓRIA – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO:
HENRIQUE GARAYP LEAL DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE
OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

UNIMED
VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

op
ôs
e
mbargos de declaração
(id. 1418296 – Pág. 1-
3
)
em face do
acórdão
id. 1373851 – Pág. 1-
11
que, à unanimidade,
deu
provimento
ao agravo de instrumento
interposto por
HENRIQUE GARAYP LEAL DE ALMEIDA
em razão da respeitável decisão proferida pel
o
douto juízo da
Oitava Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, (id. 944376 – Pág. 1-6), nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência” registrada sob o n. 0021558-59.2020.8.08.0024, que ajuizou contra ela, embargante, que concedeu tutela de urgência “consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de cinco dias, autorizar e custear os seguintes tratamentos em favor do Autor: a) fisioterapia motora; b) hidroterapia; c) fonoaudiologia; d) terapia ocupacional; e) consulta com a médica neuropediatra que já assiste o Autor. Todos nos moldes como solicitado pelo médico que o assiste (número de sessões, etc), bem como através de profissionais comprovadamente habilitados para tanto, preferencialmente aqueles indicados na exordial e cujos currículos seguem anexo a ela”. Contudo, determinou que a requerida arque com os custos das consultas/sessões, no caso de os profissionais não integrarem os quadros da Unimed, “limitado ao preço de sua tabela de honorários para a referida especialidade”.

Nas razões recursais
(
id. 1418296 – Pág. 1-3
)

a
embargante alegou, em síntese,
que
houve nulidade na sessão de julgamento realizada decorrente de cerceamento de defesa
e violação ao contraditório,
porque havia pugnado por preferência e por sustentação oral,
o que não ocorreu por ter sido
o recurso foi julgado na “sala privada”, sem realização de
pregão na “sala pública” na qual a advogada dela esteve presente no tempo integral da sessão.

R
equereu que “seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração a fim de afastar a mácula apontada,
anulando o julgamento realizado e oportunizando a patrona da Unimed Vitória o direito de se manifestar, em razão do cerceamento de defesa, com violação ao artigo 5º, inciso LIV e LV da CF/88”.

Em contrarrazões o embargado pugnou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, que seja o recurso desprovido (id. 3023700 – Pág. 1-5).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 3047697 – Pág. 1-3).

É o relatório.

Intime-se o agravante/embargado para manifestar-se em 10 (dez) dias, querendo, sobre as petições id. 2867969 – Pág. 1-2 e documentos id. 2867970, id. 2867971 – Pág. 1-2, id. 2867972, id. 2867973 e id. 2867974.

Em seguida, inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES., 27 de setembro de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para anular o julgamento e o acórdão.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5000015-50.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE:
UNIMED
VITÓRIA – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO:
HENRIQUE GARAYP LEAL DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE
OLIVEIRA
.

VOTO

Unimed
Vitória – Cooperativa
d
e Trabalho Médico

op
ôs
e
mbargos de declaração
(id. 1418296 – Pág. 1-
3
)
em face do
acórdão
id. 1373851 – Pág. 1-
11
que, à unanimidade,
deu
provimento
ao agravo de instrumento
interposto por Henrique Garayp Leal de Almeida

em razão da respeitável decisão proferida pel
o
douto juízo da
Oitava Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, (id. 944376 – Pág. 1-6), nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência” registrada sob o n. 0021558-59.2020.8.08.0024, que ajuizou contra ela, embargante, que concedeu tutela de urgência “consistente na concessão da cobertura pretendida na petição inicial, no sentido de, no prazo de cinco dias, autorizar e custear os seguintes tratamentos em favor do Autor: a) fisioterapia motora; b) hidroterapia; c) fonoaudiologia; d) terapia ocupacional; e) consulta com a médica neuropediatra que já assiste o Autor. Todos nos moldes como solicitado pelo médico que o assiste (número de sessões, etc), bem como através de profissionais comprovadamente habilitados para tanto, preferencialmente aqueles indicados na exordial e cujos currículos seguem anexo a ela”. Contudo, determinou que a requerida arque com os custos das consultas/sessões, no caso de os profissionais não integrarem os quadros da Unimed, “limitado ao preço de sua tabela de honorários para a referida especialidade”.

Nas razões recursais
(
id. 1418296 – Pág. 1-3
)

a
embargante alegou, em síntese,
que
houve nulidade na sessão de julgamento realizada decorrente de cerceamento de defesa
e violação ao contraditório,
porque havia pugnado por preferência e por sustentação oral,
o que não ocorreu por ter sido
o recurso foi julgado na “sala privada”, sem realização de
pregão na “sala pública” na qual a advogada dela esteve presente no tempo integral da sessão.

R
equereu que “seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração a fim de afastar a mácula apontada,
anulando o julgamento realizado e oportunizando a patrona da Unimed Vitória o direito de se manifestar, em razão do cerceamento de defesa, com violação ao artigo 5º, inciso LIV e LV da CF/88”.

Restou certificado nos autos que:

[...]
“
na sessão de julgamento do dia 29.06.2021,
realizada de
forma virtual por meio do aplicativo ZOOM, havia a inscrição para sustentação oral da advogada da parte UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Dra. Soraya Louvati, OAB/ES 24.047, para o processo nº 36 da pauta PJE – Nº 500015-50.2021.8.08.2021. Conforme acesso à sessão gravada, disponível no Youtube, com 1h38min25s de duração foi informado pelo Presidente da Câmara, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que a sessão iria para o modo privado, tendo em vista haver processos em segredo de justiça, que era o caso do processo aqui mencionado.

No momento em que o processo em questão foi anunciado na sessão privada, os servidores desta Câmara buscaram pelo nome da advogada inscrita na lista de presentes na sessão virtual. Contudo, o nome da Dra. Soraya não foi localizado. Deste modo, o julgamento ocorreu sem a realização da sustentação oral requerida pela advogada da Unimed.

Após o julgamento de todos os processos em segredo de justiça na sala privada, a sessão retornou para o modo público, sendo novamente transmitida pelo Youtube. Com 14min48s desta 2ª parte da sessão, a Dra Soraya questionou que o processo para a qual estava inscrita havia sido julgado e que ela não havia sido adicionada à sala de sessão privada. Neste momento, o Desembargador presidente explica que os servidores procuraram pelo nome da Dra, mas não a encontraram e, ainda identifica que a advogada está com outro nome de usuário, Dr. Gustavo Cantisano, informando que tal fato e também por estar com o vídeo fechado, impossibilitou que os servidores a localizassem na lista de participantes da sessão virtual.

Certifico por fim que no e-mail de confirmação para a inscrição de sustentação oral é enfatizado a importância de o usuário entrar com o nome devidamente identificado conforme inscrição na lista de preferências.

Conforme se verifica da certidão
exarada
, o julgamento ocorreu sem a realização da sustentação oral requerida pela advogada da agravada/embargante
constituindo vício grave no processo, passível de arguição por simples petição, por configurar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo importante destacar que a agravada/embargante suscitou a nulidade mencionada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, após aquele ato.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 10-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2021).

Também já foi assentado por este egrégio Tribunal de Justiça que “é patente o prejuízo sofrido por advogado que interpõe apelação e não é intimado do julgamento de seu recurso, mormente porque cerceado o seu direito de fazer sustentação oral, possibilitado no julgamento da via recursal manejada” (Embargos de declaração na apelação/reexame necessário n. 0001000-47.2008.8.08.0037, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 29-06-2015, data da publicação no Diário: 03-07-2015).

Posto isso,
pronuncio a nulidade
julgamento e
do acórdão

id.
1373851 – Pág. 1-
11
, devendo, em consequência, ser realizado novo julgamento do agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5000015-50.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE:
UNIMED
VITÓRIA – COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO:
HENRIQUE GARAYP LEAL DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE
OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SESSÃO DE JULGAMENTO. REQUERIMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL INOBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

NULIDADE RECONHECIDA.

1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O vício decorrente da ausência de intimação do patrono da parte para a sessão de julgamento e, consequentemente, da inviabilização de sua sustentação oral em hipótese prevista em lei não é mera formalidade dispensável e não é suscetível de convalidação pela simples republicação do acórdão com a correta intimação, mas, ao revés, é dever dos julgadores, imposto de forma cogente a todos os Tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (REsp 1931097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 10-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2021).

2
. -

O
julgamento ocorreu sem a realização da sustentação oral requerida pela advogada da agravada/embargante
constituindo vício grave no processo, passível de arguição por simples petição, por configurar violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo importante destacar que a agravada/embargante suscitou a nulidade mencionada na primeira oportunidade em que se manifestaram nos autos, após aquele ato.

4. -
Nulidade
do julgamento
e do acórdão
reconhecida
s
.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos, acordam

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
pronunci
ar
a nulidade
do julgamento e
do acórdão
, devendo, em consequência, ser realizado novo julgamento do recurso
,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.